Tribunal: STF
Processo: Rcl 71238
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Sarandi, contra decisão da Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sarandi/PR, no Processo nº 0011485-78.2023.8.16.0160.



    Em suas razões, a parte reclamante alega que a decisão reclamada, ao determinar a vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária, contraria o disposto na Súmula vinculante n° 42. 



    Nesses termos, aduz que:



    “A vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União. 



    Dessa feita, retira-se do Poder Legislativo estadual ou municipal a autonomia de definir os reajustes dos seus próprios servidores. 



    A Lei Federal n° 11.738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma. 



    De fato, ao contrário do defendido na fundamentação da decisão Reclamada, o efeito prático causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária. 



    Ainda, o fundamento utilizado pelo juiz foi no sentido de que a finalidade da norma estampada no artigo 74 da Lei Complementar n°248/2010 do Município de Sarandi/PR era assegurar o cumprimento do piso salarial mínimo aos integrantes do magistério, o que não afasta potencial violação à súmula vinculante n°42 do STF. 



    Ao vincular o reajuste desses profissionais, ano a ano, aos índices federais de correção monetária (indicados pela lei federal) acaba por violar a autonomia do Município e, ao mesmo tempo afrontar o entendimento firmado na súmula vinculante. 



    Assim, a decisão atacada deve ser cassada pela SUPREMA CORTE, em respeito às suas decisões vinculantes, a fim de evitar que o ente público municipal (o qual possui autonomia resguardada pela Constituição Federal) e que respeita o piso nacional do magistério, fique impossibilitado de conceder um reajuste menor do que o indicado na lei federal por força de um artigo de lei que viola a súmula vinculante.”. (eDOC 1, p. 4; ID ec978f74)



    Diante disso, requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e ao final a sua cassação. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 



    No ponto, saliento que o Supremo Tribunal Federal, há muito, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal.



    Esse entendimento foi expressamente introduzido no texto constitucional por meio da Emenda Constitucional 19/98, que acresceu ao art. 37 o inciso XIII, com a seguinte redação: “É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. 



    Sobre o tema existem inúmeros precedentes desta Corte, entre os quais elenco os seguintes:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de ‘quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público’, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais ‘piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica’, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 668, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.3.2014)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROJETO ORIGINADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO. VIOLAÇÃO À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIMITE ÚNICO. SUBSÍDIOS DE PARLAMENTAR LIMITADO AO DOS DESEMBARGADORES. VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - A iniciativa de lei que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos é reservada ao Chefe do Poder Executivo local por força do artigo 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal. II - Não se aplica o limite único fixado no § 12, do art. 37, da Constituição Federal, aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores conforme estabelece esse mesmo dispositivo. A lei local impugnada não faz a referida ressalva. III - É vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos termos do art. 37, XIII, da Constituição Federal. IV - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 54, de 26 de agosto de 2008, que modificou o art. 145, §§ 2º e 4º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.” (ADI 4.154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.6.2010)



    No mesmo sentido o RE 759.518, da minha relatoria, julgado sob a sistemática da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo e Direito Previdenciário. Vinculação de pensões e proventos de aposentadoria de servidores públicos efetivos a subsídios de agentes políticos. Impossibilidade. 3. Alteração de padrão remuneratório. Matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade formal. 4. Impossibilidade de vinculação de vencimentos de cargos distintos. Inconstitucionalidade material. 5. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 273 da Constituição do Estado de Alagoas, tanto na sua redação atual como na original. Recurso extraordinário provido”. (RE-RG 759.518, de minha relatoria, DJe 24.11.2014, tema 737 da sistemática da repercussão geral).



    Destaque-se que a interpretação conferida ao inciso XIII do art. 37 evoluiu para também impedir a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos Estados-membros ou Municípios e ao postulado da separação de poderes. Esse entendimento foi consagrado na mencionada Súmula Vinculante 42/STF. 



    Essa orientação jurisprudencial buscou não apenas impedir a violação à separação dos poderes e à autonomia municipal para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório de seus servidores (art. 39, § 1º, CF/88), como também preservar o disposto no art. 169, § 1º, do texto constitucional, que condiciona qualquer vantagem ou aumento de remuneração à prévia dotação orçamentária e à autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.



    Conforme definido no julgamento do RE 251.238, Redator do acórdão Ministro Nelson Jobim, Pleno, DJ 23.8.2002 – um dos precedentes que deu origem à SV 42/STF –, ao vincular o reajuste de vencimento dos servidores públicos locais a índice federal de correção monetária, o ente federativo em questão estaria renunciando, para o futuro, a sua própria competência legislativa. 



    Cito, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão, que, por sua vez, traz passagem proferida pelo Ministro Néri da Silveira, no julgamento do RE 145.018, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, DJ 10.9.1993:



    “É vedada a majoração de despesa pública sem a intervenção, em cada caso, dos órgãos locais competentes para criar normas legislativas de fixação de aumento de remuneração do pessoal. Da prática prevista na lei impugnada resulta, sem dúvida, ofensa à autonomia do Município, submetida a majoração da despesa pública local, com a retribuição dos servidores, a procedimento, índices e atos administrativos de proveniência federal, à margem, destarte, do processo local próprio de fixação e aumento da despesa pública com pessoal, que cumpre seja informado por juízo político de oportunidade (…)”. (Grifei)



    Pois bem.



    Na hipótese vertente, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu: 



    “A lide posta aos autos cinge-se em saber se de fato a Requerente possui direito aos reajustes salariais do período de 2018 à 2023, com fundamento na Lei Federal nº 11.738/2008. 



    Em virtude do entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, uma vez que este r. Juízo acompanha as decisões ali lançadas, vem, em conformidade com os últimos acórdãos, adotar o novo entendimento. 



    Necessário que se esclareça inicialmente que ao caso se aplica a Lei Municipal nº 248/2010, que trata especificamente do reajuste anual dos servidores do magistério e não a Lei Municipal nº 10/902 – Estatuto dos Servidores. 



    A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso nacional do Magistério sanando distorções nos salários dos profissionais da educação, promovendo melhoria a toda a classe de forma integral.



    Ao regulamentar o disposto no art. 60, caput, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (...)



    Na mesma esteira temos, a Lei Complementar Municipal nº 248/2010, que instituiu o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais do magistério do ente municipal, havendo previsão expressa no art. 74, acerca da vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, segundo o qual “os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos”. 



    Deste modo, observo que a Lei Municipal ao estruturar o plano de carreira do magistério o fez vinculando o vencimento dos profissionais do magistério ao índice adotado pela legislação federal específica, qual seja, a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial para os profissionais da educação básica. 



    Evidente que há autonomia municipal ao regulamentar os subsídios e vencimentos dos servidores. Contudo, ao constar de forma expressa a necessidade de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional, mormente porque a lei que regulamenta a carreira de professor público municipal é clara ao mencionar como base de reajuste anual o índice indicado pela legislação federal específica, como se viu acima.



    (...)



    Como se pode verificar, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 42 do STF, mas, previsão expressa do escalonamento dos vencimentos, com base no piso salarial indicado pela União e expressa previsão em lei complementar municipal que regulamenta a carreira do magistério público. 



    E mais, o art. 5º e parágrafo único, da supracitada lei municipal, impõe ao ente público a proceder ao reajuste salarial dos vencimentos dos profissionais do magistério pelo mesmo índice estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.



    (...)



    Esclareça-se, por oportuno, que o entendimento atual igualmente não ofende a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois trata de simples reconhecimento do exercício da função educacional efetivamente exercida pelo ente público municipal, para o seu enquadramento no piso nacional da educação, tudo de acordo com a legislação pátria, o que claramente não se confunde com a concessão de aumento de vencimento por ato do Poder Judiciário. 



    No que tange a alegação do Município de que há expressa violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o reconhecimento do direito da Requerente ao recebimento da vantagem legalmente prevista na própria lei municipal, não configura aumento ou criação de gasto com pessoal, principalmente por se considerar que quando da elaboração da lei municipal observaram as diretrizes orçamentárias capazes de proporcionar os recursos necessários para a efetivação do direito.



    (...)



    Neste particular, em análise a ficha financeira da parte autora, constata-se claramente que não houve o pagamento dos reajustes, uma vez que efetuou o pagamento em valores menores do que o devido pelo índice nacional de correção, fazendo jus ao recebimento da diferença não paga dos reajustes dos anos de 2018 a 2023, observando-se o índice mínimo estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. 



    À vista disso, deve ser reconhecido direito da Requerente ao reajuste salarial, observado o índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério, devendo, para tanto, o Município de Sarandi implementar referidos valores nos vencimentos, tudo de acordo com os índices federais de reajuste do magistério. 



    Deste modo, deve ser declarado o direito da Requerente de receber do Município Requerido as diferenças salariais decorrentes dos vencimentos pagos à menor, retroativos ao período de 12/2018 à 03/2023, quantia de R$ 8.927,11 (oito mil, novecentos e vinte e sete reais e onze centavos), com juros e correção monetária e todos os reflexos, referente à matrícula nº 3022. 



    Por derradeiro os valores que venceram após o ingresso da presente demanda até implantação pelos Requeridos, são igualmente devidos, bem como os seus reflexos (horas extras, férias, 1/3 férias, 13º salário, etc.).” (eDOC 9; ID 5821fe0b).



    Consoante consta dos autos, a autoridade reclamada entendeu que a ora beneficiária, professora do Município de Sarandi/PR, possui direito a reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/08, conforme estabelecido na Lei Complementar Municipal 248/2010.



    A propósito do tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da fixação, por lei federal, de um piso salarial para os professores da educação básica de qualquer ente federado. Assim, restou-se assentada a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008. Confira-se, no relevante, a ementa da ADI 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 9.10.2013:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”.



    E nos termos do art. 5º, caput, da Lei 11.738/2008, o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica deverá ser atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.



    Referida atualização, deverá ser calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pela Lei 11.494/2007, conforme disposição no parágrafo único do mesmo artigo. Confira-se:



    “Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.



    Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007".



    Ora, ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais.



    Rememoro que o entendimento assentado na Súmula Vinculante 42/STF buscou preservar a autonomia dos Estados e Municípios para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos seus servidores, em homenagem ao equilíbrio do pacto federativo.



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de profissional da educação básica do Município de Sarandi, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes automáticos daqueles que recebem remuneração acima do piso com base em parâmetro federal. 4. Súmula Vinculante 42. Ofensa. 5. Necessidade de preservação da autonomia dos Estados e Municípios. 6. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 60986 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 9.1.2024)



    “Agravo Regimental na Reclamação. 1. Direito Administrativo. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes Automáticos. 2. Súmula Vinculante 42. Preservação da Autonomia dos Estados e Municípios. Ofensa. 3. Incabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal. 4. Agravo regimental provido”. (Rcl 59759 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional, ofende o teor da Súmula Vinculante 42. 2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento”. (Rcl 59.754 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.7.2023; grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PLANO DE CARREIRA DO DO MUNICÍPIO. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. SÚMULA VINCULANTE 42. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada em face de decisão que determinou a aplicação dos percentuais previstos para progressão no plano de carreira do magistério do município (Lei municipal nº 308/2011) a partir do piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (Lei federal nº 11.738/2008). 2. Nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 11.738/2008, o ‘piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009’. Assim, ‘ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais’ (Rcl 51.091, Min. Gilmar Mendes). 3. A determinação de que percentuais devidos a título de progressão na carreira municipal incidam sobre o valor atualizado do piso nacional implica sobreposição de índices de reajuste e, consequentemente, aumento de vencimentos de servidor público municipal atrelado a parâmetro federal, o que ofende a Súmula Vinculante 42: ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. Precedente: Rcl 57.806-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 59.757 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; grifo nosso)



    Cito, ainda, a decisão monocrática proferida pela Min. Cármen Lúcia, nos autos da Rcl 59.770/PR, assim ementada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”. (DJe 8.8.2023) 



    Por fim, seguindo a mesma orientação, cito a decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes na Rcl 69.875, DJe 17.7.2024.



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de profissional da educação básica do Município de Sarandi, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.



     Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pela Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sarandi/PR, no Processo nº 0011485-78.2023.8.16.0160, determinando que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 42.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente